Tribunal: TJMT
Processo: 1016274-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016274-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 293.324.351-20 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ROSANGELA SOUZA MATOS - CPF: 616.651.421-20 (RECORRIDO), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1016274-35.2020.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1016274-35.2020.8.11.0003

Recorrente:

Luís Fernando Rodrigues da Fonseca

Recorrida:

Rosangela Souza Matos

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob alegação de abandono da causa. O recorrente requer a reforma da sentença, alegando ausência de inércia superior a 30 dias e ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de 30 dias de inércia necessário para a extinção do processo por abandono da causa, previsto no artigo 485, III, do CPC, havia efetivamente transcorrido, considerando-se a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de 30 dias de inércia previsto no artigo 485, III, do CPC para configuração do abandono da causa deve ser contado em dias corridos, observada a suspensão dos prazos processuais entre 20/12 e 20/01, conforme artigo 220 do CPC e Provimento TJMT/CM no 33/2024.

4.

O recorrente apresentou manifestação nos autos em 06/12/2024, requerendo diligências para localização de bens do executado, o que afasta a alegação de inércia absoluta.

5.

A sentença foi proferida em 18/02/2025, antes de transcorrido o prazo de 30 dias de inatividade processual, uma vez descontado o período de recesso forense, razão pela qual não restou configurado o abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo de 30 dias para caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação inequívoca da inércia processual da parte autora por prazo superior a 30 dias.

3.

A manifestação tempestiva da parte autora nos autos afasta a configuração do abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 220 e 485, III; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54, 55; Provimento TJMT/CM no 33/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado no 1027015-43.2020.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1016274-35.2020.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1016274-35.2020.8.11.0003

Recorrente:

Luís Fernando Rodrigues da Fonseca

Recorrida:

Rosangela Souza Matos

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Luís Fernando Rodrigues da Fonseca
.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 297396415): julgou
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, e artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 297396422): requer a reforma da sentença que extinguiu o processo, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões
(Id. 297396432):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1016274-35.2020.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1016274-35.2020.8.11.0003

Recorrente:

Luís Fernando Rodrigues da Fonseca

Recorrida:

Rosangela Souza Matos

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se
de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa.

O recorrente sustenta que não permaneceu inerte e que manifestou interesse no prosseguimento do feito em 06/12/2024, antes da prolação da sentença. Alega, ainda, ausência de intimação pessoal para extinção do feito, requerendo, portanto, a reforma da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que não restou configurado o abandono da causa por período superior a 30 (trinta) dias, requisito indispensável à extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Conforme demonstrado pelo recorrente, houve manifestação nos autos em 06/12/2024 (Id. 177881613), por meio da qual foi requerida a realização de diligências para localização de bens da parte executada, especificamente a penhora de quotas sociais ou ações de sua titularidade na empresa Mundial Vulcanização e Processamento de Pneus Ltda.

Posteriormente, em 08/01/2025, o juízo de origem proferiu despacho (Id. 180171475), determinando ao exequente a atualização da planilha de cálculo no prazo de 5 (cinco) dias. A sentença que extinguiu o processo foi prolatada em 18/02/2025 (Id. 184385564).

Constata-se, portanto, que entre a última manifestação do recorrente e a prolação da sentença decorreu prazo inferior a 30 (trinta) dias, considerando-se a suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2024 e 20/01/2025, nos termos do artigo 220 do Código de Processo Civil e do Provimento TJMT/CM n.o 33/2024.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, combinado com o art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995, sob fundamento de abandono da causa pela exequente. A demanda refere-se à execução, na qual as partes firmaram acordo parcialmente cumprido, restando inadimplida a segunda parcela. Intimada para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito, a exequente teria permanecido inerte, segundo o juízo de origem.
No recurso sustenta que a extinção foi prematura, pois não se observaram os 30 dias de inércia exigidos pela norma processual, considerando-se a suspensão dos prazos no recesso forense.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de 30 dias de inércia necessário para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, havia efetivamente transcorrido, considerando-se o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC, para caracterização do abandono da causa, deve ser contado em dias corridos, mas deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, referente ao recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. 4. A intimação da exequente ocorreu em 11/12/2024, iniciando-se o prazo de 5 dias úteis em 12/12/2024 e encerrando-se em 18/12/2024, antes da suspensão. 5. A sentença que extinguiu o feito foi proferida antes de completados 30 dias corridos de inércia, desconsiderando a suspensão do recesso forense, o que compromete a validade da extinção por abandono da causa.
6. Verificada a atuação tempestiva da exequente nos autos em 27/01/2025, com pedido de intimação da parte contrária e apresentação de planilha atualizada, resta afastado o abandono e, por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso provido. (N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”

Por fim, embora os princípios da celeridade e economia processual sejam norteadores do sistema dos Juizados Especiais, tais princípios não podem se sobrepor às garantias fundamentais do processo, sendo necessária a configuração efetiva dos requisitos legais para extinção do feito.

Dessa forma, não caracterizado o abandono da causa, a sentença recorrida deve ser anulada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito executivo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025